Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA SOB NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM REQUERIMENTO DAS PARTES. NÃO CABIMENTO. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por OI S.A. em face de decisão ID de origem 175324659 proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718485-09.2022.8.07.0020, tornou sem efeito a sentença ID de origem 169567127 e deu prosseguimento ao citado processo, por ser o crédito extraconcursal.
3. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada, a qual o Juízo "a quo", de ofício tornou sem efeito a sentença extintiva, já transitada em julgado, para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, ultrapassou os limites da tutela jurisdicional, ferindo gravemente o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada; bem como ao determinar que a agravante realizasse o pagamento da dívida estando em recuperação judicial, com plano de recuperação e quadro geral de credores pendente, prejudica terceiros credores, comprometendo o tratamento isonômico entre eles.
4. A agravante requereu liminarmente a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo. No mérito, pede a reforma da decisão com o reconhecimento do caráter concursal do crédito em questão, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005, e a extinção do Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525, inciso VI do CPC, uma vez que o débito cobrado deve ser perseguido perante o douto Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e conforme o que fora decidido pelo STJ nos autos do REsp n. 1.840.812/RS, de observância obrigatória (CPC, art. 927, IV), cuja certidão para habilitação do crédito já foi, inclusive, encaminhada ao Juízo Recuperacional (ID de origem 175059852).
5. A agravada não apresentou contrarrazões.
6. Decisão do Relator (ID 53719503) deferiu o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
7. Da análise do processo de origem, verifica-se que a sentença ID de origem 169567127 extinguiu o cumprimento de sentença com base no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Isso porque o Juízo de origem concluiu que houve novação do crédito, tendo em vista o deferimento de novo pedido de recuperação judicial da agravada. Ao ID de origem 172728081, certificou-se o trânsito em julgado. Em seguida, de ofício, determinou a retomada do cumprimento de sentença.
8. No caso dos autos, a agravante enfrenta nova recuperação judicial, de modo que o crédito perseguido no processo no 0718485-09.2022.8.07.0020 deve ser abarcado pela nova recuperação judicial. Todavia, em fevereiro de 2023 foi deferida em cautelar antecedente a segunda recuperação judicial do Grupo Oi, o que evidentemente deflagrou outras medidas, diferentes da primeira recuperação.
9. A Corregedoria de Justiça do TJDFT encaminhou a todos os Juízos a decisão que deferiu a citada segunda recuperação judicial, conforme Ofício-circular 128/CG, de 9 de maio de 2023. Entre as determinações do Juízo da recuperação judicial, estão: “I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial ora deferida deverá ser formalizada nos termos do art. 9o e ss. da Lei 11.101/2005, e não se processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da devida certidão de crédito; II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.101) mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o decurso do período de suspensão (art. 6o da LFRE); III) Esclareço que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) do stay period, de que trata o art. 6o, §4o da LRF, será contado a partir de 01/03/2023, sendo esta a data de corte para submissão dos créditos à presente recuperação judicial. (...) V) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo”.
10. Assim, os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e, agora, do deferimento do processamento de segunda recuperação, sujeitam-se à suspensão determinada pela lei, e ratificada pelo Juízo recuperacional. Além disso, a definição do destino dos bens da sociedade empresária recuperanda é da competência do Juízo Recuperacional, nos termos da Súmula 480 do STJ (“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".). Precedente: (Acórdão 1742976, 07011186120238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023).
11. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar o retorno dos autos no 0718485-09.2022.8.07.0020 ao arquivo, nos termos da sentença transitada em julgado (ID de origem 169567127).
12. Sem condenação em custas processuais e honorários.